Tribunal: STF
Processo: RHC 53102
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
Se a denúncia descreve o fato criminoso em todos os seus elementos de tal maneira que autorize um juízo de suspeita de crime, não há como ser reconhecida inepta. 
A denúncia que preenche os requisitos legais, enseja ampla defesa no sumário. Os delitos em detrimento de bens, serviços e interesses da União são da competência da Justiça Federal. Recurso de Habeas Corpus improvido.